Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. NOMEAÇÃO CURADORA ESPECIAL. DESNECESSIDADE. MENOR. REPRESENTANTE LEGAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSE. ATUAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 72, I, do Código de Processo Civil prevê que o juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação de que é desnecessária a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, quando os direitos e interesses individuais de menor se encontram resguardados e assegurados a partir da atuação do Ministério Público.
3. Não havendo situação concreta demonstrando o conflito de interesse entre a autora e seu representante legal e levando-se em consideração que o Ministério Público intervém nos autos ao melhor interesse da infante, é desnecessária a nomeação de curador especial.
4. Recurso conhecido e não provido.